Tribunal: TJMT
Processo: 1015043-39.2021.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015043-39.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MEIRE CAMPOS DA CRUZ - CPF: 010.880.671-58 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA. TERMO DE ADESÃO ASSINADO, DOCUMENTOS PESSOAIS, TELAS SISTÊMICAS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A recorrida satisfez o ônus da impugnação específica, além de apresentar documentos comprobatórios da legalidade da inscrição (contrato entabulado entre as partes, telas sistêmicas e faturas).

2. Comprovada a origem da obrigação e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.

3. Ante o conjunto probatório robusto, débito exigível e comportamento malicioso da parte Recorrente caracterizada a litigância de má-fé (artigos 80 e 81 do CPC). Imposição de multa pela litigância de má-fé, pagamento de custas e honorários advocatícios mantidos, ante a evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos.

4. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

A Recorrente sustenta que a reclamada não juntou aos autos o contrato entabulado entre as partes, mas apenas uma proposta de adesão de abertura de conta. Sustenta a invalidade das telas sistêmicas colacionadas aos autos, postulando ao final pela exclusão da condenação ao pagamento de multa de litigância de má-fé, bem como, requer sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a declaração de inexigibilidade do débito e condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em montante a ser arbitrado por esta Turma.

A reclamada sustenta, preliminarmente, a deserção do recurso inominado. No mérito, sustenta a manutenção da sentença.

Gratuidade de Justiça deferida no id. 99617458.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR

- Deserção

A recorrida sustenta a deserção do recurso inominado interposto. Pois bem, compulsado os autos, verifica-se que a reclamante, ora recorrente postulou a concessão do benefício da gratuidade de justiça, o que foi concedido pelo juízo de primeiro grau (id. 99617458), estando, dessa maneira, dispensado o preparo.

Preliminar rejeitada.

VOTO - MÉRITO

O cerne da questão se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se é devido o pedido de indenização por danos morais.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrida, juntando extrato da negativação.

A recorrida defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrente é titular da conta n 0021449-9, na agência 006879, contratada em 14/11/2018. Assevera que “desde 29/11/2018 a parte autora recebe nessa conta crédito de verba salarial, o que descaracterizaria o perfil de fraude. O montante apenas deixou de ser creditado em 11/03/2019” (sic – id. 99615997).

A esse respeito, argumenta que a reclamante deixou de adimplir com as obrigações bancárias contratadas, sendo exercício regular de direito a negativação devedor. A fim de comprovar a tese defensiva, acostou aos autos
“Autorização para abertura de conta”
fornecida pela Companhia Brasileira de Distribuição,
“Proposta de abertura de conta salário” e “Proposta de abertura da conta universal Itaú”,
assinada pela reclamante e acompanhadas da documentação pessoal, além dos
extratos bancários
com saldo devedor, o que culminou no julgamento de improcedência da pretensão inicial.

Consigna-se, ainda, que a assinatura lançada aludido termo de adesão bancário é muito semelhante àquela firmada na procuração acostada aos autos pela recorrente, comprovando a relação jurídica firmada entre as partes e a origem do débito que ensejou a negativação.

Assim, verifica-se que a recorrente não comprovou a quitação do débito discutido nos autos, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, I do CPC, ao passo que a recorrida anexou documentos suficientes que comprovam a relação jurídica entre as partes.

Desta feita, diante da ausência de verossimilhança das alegações da reclamante e dos documentos que demonstram a relação jurídica entre as partes, a legitimidade do débito, tenho que a negativação, em si, constitui mero exercício regular de um direito, reconhecido pelo CDC, motivo pelos quais a sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

Por fim, em relação à condenação da Recorrente na sanção por litigância de má-fé, tenho que não merece reforma, posto que a reclamante na tentativa de se eximir de suas obrigações, tentou induzir em erro o Poder Judiciário, alterando a verdade dos fatos, ficando caracterizada a litigância de má-fé prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021